Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-03.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-03.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ETHIENE NASCIMENTO NUNES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INUNDAÇÃO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE BARRAGEM. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA READEQUADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inundações ocorridas no município de Jitaúna/BA, entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022, em razão da operação da Usina Hidrelétrica Pedra pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, julgando improcedente o pedido de danos materiais. O recurso do autor foi protocolado fora do prazo legal. A apelação da ré alegou ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, força maior e erro na fixação da indenização e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação da autora; (ii) analisar a legitimidade passiva da CHESF como operadora da barragem; (iii) examinar a possibilidade de denunciação da lide em hipóteses de responsabilidade objetiva; (iv) averiguar eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (v) definir se houve responsabilidade civil da ré, afastando-se a tese de força maior, bem como se a indenização fixada e a distribuição da sucumbência foram adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta pela parte autora não é conhecida por ter sido protocolada em 17/10/2024, após o prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da sentença em 12/09/2024, cujo termo final foi 04/10/2024.

A CHESF possui legitimidade passiva, na condição de operadora da Usina Hidrelétrica Pedra, como reconhecido por Nota Técnica do INEMA, Portaria nº 27.402/2022 e pela própria ré em sua contestação.

A denunciação da lide foi corretamente indeferida, pois a jurisprudência do STJ não admite sua utilização em ações fundadas em responsabilidade objetiva, salvo quando demonstrada relação jurídica anterior de regresso, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base nos elementos constantes dos autos, entende estarem os fatos suficientemente provados e julga antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova documental, especialmente a Nota Técnica do INEMA, era suficiente à formação do convencimento.

A responsabilidade da concessionária decorre da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988), prescindindo da demonstração de culpa. A alegação de força maior não se sustenta diante da omissão na adoção de providências preventivas e da ausência de alertas tempestivos à população ribeirinha.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso e respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não cabe aumento do valor, sob pena de reformatio in pejus.

Considerando que a sentença julgou procedente apenas parte dos pedidos, impõe-se a readequação da sucumbência para refletir a proporção de 50% para cada parte, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e improvido, com readequação da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000045-03.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes/apelados ETHIENE NASCIMENTO NUNES e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)